Tribunal: TJMT
Processo: 1004199-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004199-94.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores, Hipoteca, Consórcio]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), JOAO PAULO LAUCK - CPF: 396.617.091-49 (EMBARGANTE), SONIA MARLEIDE RODRIGUES LAUCK - CPF: 864.936.471-34 (EMBARGANTE), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 47.820.097/0001-42 (AGRAVADO), LAUCK & CIA LTDA - ME - CNPJ: 09.097.891/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA - CPF: 246.891.058-39 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

JOAO PAULO LAUCK e outro

EMBARGADO(S):
GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – PREQUESTIONAMENTO - REJEIÇÃO - RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
JOAO PAULO LAUCK e outro

contra o acórdão de ID. no
287104358,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento,
mantendo-se inalterada a decisão interlocutória recorrida.

As partes embargadas asseveram que o acórdão apresenta vícios de
omissão quanto
ofensa ao art. 489, §1o, vi, do
CPC
e a

invocação da súmula 581/STJ (RESP 1.333.349/SP) sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos
.

Sustentam, ainda, omissão quanto à aplicação do art. 926 do CPC, bem como quanto ao disposto no art. 502 do mesmo diploma legal. Alegam, igualmente, violação ao art. 58 da Lei no 11.101/2005, além de omissão quanto ao teor do art. 924 do CPC.

Por fim, requerem o prequestionamento explícito das matérias suscitadas, com vistas a viabilizar a interposição de Recurso Especial.

Dessa forma, pugna
m
pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios e para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões (ID.
292290372)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):

JOAO PAULO LAUCK e outro

EMBARGADO(S):
GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por
JOAO PAULO LAUCK e outro

contra o acórdão de ID. no
287104358,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento,
mantendo-se inalterada a decisão interlocutória recorrida.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto por SONIA MARLEIDE RODRIGUES LAUCK e JOAO PAULO LAUCK, contra decisão interlocutória proferida (ID. 138500682, complementada pela decisão de ID. 181579939 – Autos de Origem – no 0000464-08.2015.8.11.0037) pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA., extinguiu o feito sem resolução de mérito em face da empresa recuperanda, LAUCK & CIA LTDA – ME, devedora principal, e determinou o prosseguimento do feito em desfavor dos dois garantidores, ora agravantes, sob os seguintes fundamentos:

Decisão de ID. 138500682:

Trata-se de ação de execução hipotecária proposta por
Gaplan
Administradora de Consórcio Ltda. em face de João Paulo Lauck, Sonia
Marleide
Rodrigues Lauck e Lauck & Cia Ltda., todos qualificados nos autos em epígrafe.

Intimado para prestar informações, o Administrador Judicial informou que o crédito discutido nestes autos está incluso na lista de credores da recuperanda Lauck & Cia Ltda., o qual está sendo adimplido mediante as condições do plano de recuperação homologado
(Num. 107979929).

A parte exequente sustentou a manutenção da garantia, haja vista que não anuiu expressamente com a supressão das garantias, bem como que o crédito em execução é extraconcursal
, não se submetendo aos efeitos da recuperação judicial (Num. 118905100).

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

DA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nos termos do artigo 59 da Lei no 11.101/05, o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei.

Destarte, aprovado o plano de recuperação judicial, com inclusão do crédito discutido nos autos, resta evidente a ocorrência da novação.

Nas palavras do Ilustre MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, a novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas.

Isso porque, conforme bem ressaltado no julgamento do REsp 1272697/DF, caso haja inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei.

Inexiste, inclusive, possibilidade de a execução individual de crédito constante no plano de recuperação prosseguir no juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, deverá habilitar seu crédito no juízo universal (da falência,
nocaso
).

Nesse sentido caminha a torrencial jurisprudência do STJ:

CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S.A - VASP. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. NECESSIDADE. 1. O conflito de competência não pode ser estendido de modo a alcançar juízos perante os quais este não foi instaurado. 2. Aprovado o plano de recuperação judicial, os créditos serão satisfeitos de acordo com as condições ali estipuladas. Nesse contexto, mostra-se incabível o prosseguimento das execuções individuais. Precedente. 3. Conflito parcialmente conhecido para declarar a competência do Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central de São Paulo - SP. (CC 88.661/SP, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/05/2008,
DJe
03/06/2008)

Veja:

AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CREDOR TRABALHISTA. APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. DECISÃO LIMINAR RECONHECENDO A EXISTÊNCIA DE CONFLITO. FIXAÇÃO PROVISÓRIA DE COMPETÊNCIA. 1. Após aprovado e homologado o plano de recuperação judicial, é do juízo de falências e recuperação judicial a competência para o prosseguimento dos atos de execução relacionados a ações expropriatórias movidas contra a empresa devedora. 2. O Superior Tribunal de Justiça também já decidiu que, na recuperação judicial, a competência de outros juízos se limita à apuração de respectivos créditos, sendo vedada a prática de qualquer ato que comprometa o patrimônio da empresa em recuperação. 3. Agravo regimental não provido. (
AgRg
no CC 132.285/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014,
DJe
19/05/2014)

Portanto, a extinção processual em relação à executada em recuperação judicial é providência inarredável.

Isso posto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO em relação à empresa recuperanda Lauck & Cia Ltda. ME, com fundamento no artigo 59 da Lei no 11.101/05.

DOS CO-DEVEDORES

Por outro lado, em relação aos coobrigados, a execução deve prosseguir, tendo em vista a ausência de extensão dos efeitos da recuperação judicial em seu favor.

Conforme bem ressaltado pelo MINISTRO MARCO BUZZI,
o deferimento do pedido de recuperação judicial não obsta o prosseguimento de eventual execução movida em face de seus respectivos avalistas, tendo em vista o caráter autônomo da garantia cambiária.

Como é cediço, o aval – assim como a fiança – é a garantia pessoal aposta em título de crédito, que possui comumente um campo específico para assinatura, tendo sua natureza no direito cambial, podendo ser parcial. A solidariedade resulta da lei ou da vontade das partes, havendo assunção da totalidade da dívida, na condição de devedor solidário.

Assim tem sido consolidado os precedentes no âmbito do Superior Tribunal de Justiça
. Colaciono:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO AJUIZADA EM FACE DE SÓCIOSAVALISTAS DE PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SUSPENSÃO DA AÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTONOMIA DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NO TÍTULO DE CRÉDITO – PRECEDENTES DO STJ. 1. O disposto no art. 49, §1o, da Lei 11.101/2005, prevê que os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso (REsp n.o 1.333.349/SP,
DJe
02/02/2015) 2. A exceção prevista no art. 6.o, da Lei de Falências somente alcança os sócios solidários, presentes naqueles tipos societários (em nome coletivo) na qual a responsabilidade pessoal dos associados não é limitada às suas respectivas quotas/ações. 3. O deferimento do pedido de recuperação judicial não obsta o prosseguimento de eventual execução movida em face de seus respectivos avalistas, tendo em vista o caráter autônomo da garantia cambiária oferecida. Precedentes do STJ. 4. Conflito conhecido para declarar o prosseguimento da execução da cédula de crédito bancária junto ao Juiz de Direito da 29.a Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP. (CC 142.726/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016,
DJe
01/03/2016)

Destarte, por força da obrigação, o processamento da recuperação judicial deferida à empresa coexecutada não suspende a execução em relação aos coobrigados
.

Intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis de penhora, em 10 (dez) dias.

[Grifos nossos]

Decisão dos Embargos de Declaração (ID. 181579939):

Trata-se de embargos de declaração opostos por Lauck e Cia Ltda. ME (Num. 153640589) e João Paulo Lauck e Sonia
Marleide
Rodrigues Lauck (Num. 153651958) em face da sentença que julgou extinta a execução em relação a recuperanda.

A pretensão recursal da embargante Lauck e Cia Ltda. ME (Num. 153640589) fundamenta-se na ocorrência de omissão quanto a ausência de condenação dos embargados ao pagamento de honorários advocatícios.

A pretensão recursal dos embargantes João Paulo Lauck e Sonia
Marleide
Rodrigues Lauck (Num. 153651958) fundamenta-se na ocorrência de omissão quanto a
homologação do plano de recuperação judicial com supressão das garantias
.

Contrarrazões recursais (Num. 165753336).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.

Sob tal conjuntura jurídica, inexiste qualquer omissão no provimento judicial em análise.

No caso, não houve condenação em honorários advocatícios, pois a extinção ocorreu exclusivamente em relação à recuperanda, permanecendo a ação em tramitação quanto aos demais coobrigados. Ademais, ainda que houvesse condenação em honorários advocatícios, seria necessário reconhecer que foi a própria executada quem deu causa ao ajuizamento da ação, em razão de sua inadimplência, e, posteriormente, à sua extinção, em virtude do pedido de recuperação judicial, recaindo sobre ela os ônus
da
sucumbência, por força do princípio da causalidade.

Com relação aos embargos de declaração opostos pelos embargantes João Paulo Lauck e Sonia
Marleide
Rodrigues Lauck (Num. 153651958), consoante mencionado no relatório da sentença extintiva (Num. 138500682),
a parte exequente não anuiu expressamente com a supressão das garantias
.

A pretensão de liberação/supressão das garantias demanda, conforme disposto no §1o do artigo 50 da Lei no 11.101/05, a aprovação expressa dos credores das respectivas garantias.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sobre a impossibilidade, salvo com autorização expressa do credor titular, de suspensão, modificação ou supressão de garantias. Também restou reconhecido que a Lei da Recuperação Judicial assenta que a novação nela estabelecida não acarreta prejuízo das garantias reais e fidejussórias, porque a supressão ou a substituição delas somente será admitida mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUPRESSÃO DE GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS. APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA-GERAL. EXTENSÃO A CREDORES DISCORDANTES, OMISSOS OU AUSENTES. IMPOSSIBILIDADE. CONSENTIMENTO DOS CREDORES TITULARES PARA SUPRESSÃO DE GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS. NECESSIDADE. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. DIVERGÊNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme o entendimento da Segunda Seção desta Corte, o consentimento do credor titular da garantia real ou fidejussória é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial preveja a sua supressão ou substituição (REsp 1.794.209/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO,
DJe
de 29/6/2021). 2. A supressão de garantias, reais e fidejussórias, previstas em plano de recuperação judicial aprovado em assembleia-geral de credores, vincula apenas aqueles que assentiram expressamente com a medida, não se estendendo, portanto, aos credores discordantes, omissos, ou ausentes à deliberação. 3. A Lei da Recuperação Judicial assenta que a novação nela estabelecida não acarreta prejuízo das garantias reais e fidejussórias, porque a supressão ou a substituição delas somente será admitida mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia (
arts
. 50, parágrafo único, e 59 da Lei 11.101/2005), daí por que reconhecem a doutrina e a jurisprudência desta Corte o caráter "sui generis" do instituto. 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que impõe o provimento do recurso especial interposto pela parte agravada. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no REsp n. 2.068.119/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023,
DJe
de 8/9/2023.)

No caso concreto, as premissas constantes no plano somente têm efeito em relação aos credores que anuíram expressamente com a supressão da garantia, quando intimados a manifestarem-se sobre o requerimento das recuperandas, não se estendendo, portanto, aos credores discordantes, omissos, ou ausentes à deliberação.

Determinada a intimação da executada nos autos da recuperação judicial, verificou-se sua manifesta discordância quanto a supressão das garantias, de modo que a premissa constante no plano de recuperação não pode surtir efeitos em relação aos discordantes.

Portanto, a supressão de garantias não pode ser oponível à exequente.

Isso posto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos.

[Grifos nossos]

Em sua minuta recursal (ID. 268361752), os agravantes sustentam a seguinte tese preliminar:

Impossibilidade de prosseguimento da execução contra coobrigados, diante de trânsito em julgado da decisão que homologou o PRJ com cláusulas de supressão de garantias e extinção das execuções

No mérito, os agravantes sustentam a seguinte tese:

Do pagamento do crédito pela devedora principal: da necessária extinção da execução em face dos coobrigados com fundamento no art. 924 do CPC, no art. 47 da Lei n.o 11.101/2005 e em entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso

A tutela de urgência recursal foi indeferida, nos termos da decisão de ID. 268613293 proferida por este Relator.

Em que pese ter sido devidamente intimada, a agravada não ofereceu contraminuta recursal, nos termos da certidão de ID. 274551395.

O Ministério Público Estadual, por sua vez, apresentou manifestação (ID. 282456376) pela qual entendeu inexistir interesse público ou social a justificar a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (Decisão-37278114), e preparo efetuado, nos termos da certidão de ID. 268417261.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

AGRAVANTE(S):
SONIA MARLEIDE RODRIGUES LAUCK e JOAO PAULO LAUCK

AGRAVADO(S):
GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

AUTOS DE ORIGEM: 0000464-08.2015.8.11.0037

VOTO PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pela ora agravada, extinguiu o feito sem resolução de mérito em face da empresa recuperanda, LAUCK & CIA LTDA – ME, devedora principal, e determinou o prosseguimento do feito em desfavor dos dois garantidores, ora agravantes, por serem avalistas do título de crédito.

Em síntese, o Juízo
a quo
entendeu e asseverou que, nos termos do art. 59 da Lei no 11.101/2005, a aprovação do plano de recuperação judicial enseja a novação dos créditos sujeitos à recuperação, o que impõe a extinção da execução movida contra a empresa devedora.

Entretanto, em relação aos coobrigados, a decisão consignou que os efeitos da recuperação judicial não se estendem aos avalistas, razão pela qual a execução deveria prosseguir normalmente contra os ora agravantes, diante da autonomia da obrigação cambial por eles assumida.

Ainda, ao apreciar os embargos de declaração opostos pelos roa agravantes, o Juízo de origem reforçou que a cláusula do plano de recuperação que previa a supressão das garantias não possui eficácia em relação à credora exequente, eis que esta não anuiu expressamente à mencionada cláusula, como exige o §1o do art. 50 da Lei no 11.101/2005.

Destacou, ademais, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece de forma clara a necessidade de consentimento expresso do credor titular da garantia real ou fidejussória para que a supressão surta efeitos jurídicos.

Assim, ao concluir pela inaplicabilidade da cláusula de supressão de garantias aos coobrigados, o magistrado rejeitou os embargos e manteve o entendimento quanto à legitimidade do prosseguimento da execução em desfavor dos agravantes.

A seguir, passo ao exame das teses preliminares sustentadas pelos agravantes.

1. Impossibilidade de prosseguimento da execução contra coobrigados, diante de trânsito em julgado da decisão que homologou o PRJ com cláusulas de supressão de garantias e extinção das execuções

Os agravantes ressaltam que o Plano de Recuperação Judicial (PRJ), homologado sem ressalvas em 2015, previu a supressão das garantias reais e fidejussórias e a extinção das execuções movidas contra os coobrigados.

Destacam que a agravada não impugnou oportunamente a cláusula do PRJ e não pode rediscuti-la após mais de 9 anos.

Assim, asseveram que a decisão homologatória do PRJ transitou em julgado, estando protegida pelo manto da coisa julgada (art. 502 do CPC).

Nesse sentido, citam julgados deste egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça que reconheceriam a vinculação de todos os credores às cláusulas aprovadas em assembleia, mesmo sem anuência expressa.

Argumentam, ainda, que a atual orientação do STJ, que exige anuência expressa do credor para supressão de garantias, não pode ser aplicada retroativamente a planos já homologados.

Pois bem
. Inicialmente, assevera-se que, em matéria de agravo de instrumento, a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, da decisão interlocutória recorrida, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

Em sequência, não se olvida que o legislador atribuiu, na
Lei n.o 11.101/2005
, poder soberano à Assembleia-Geral de Credores para aprovação ou rejeição do plano elaborado pela recuperanda, cabendo ao Poder Judiciário, apenas, a análise de eventual ilegalidade quando de sua homologação.

Contudo, dispôs no art. 49, §§ 1o e 2o, da referida Lei:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1o
Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
.

§ 2o
As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas
ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos,
salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial
.

[Grifo nosso]

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, de acordo com o enunciado da Súmula n.o 581, aprovado em 14 de setembro de 2016, em consonância com o Tema Repetitivo n.o 885 (REsp 1.333.349-SP), entende que:

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas
contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
.

Desse modo, esse entendimento está de acordo com a supracitada previsão do próprio legislador quanto à conservação das garantias em relação aos coobrigados (art. 49, § 1o, da Lei n.o 11.101/2005), de modo que, ao excepcionar a possibilidade quando "de modo diverso ficar estabelecido no plano" (§ 2o), cuidou a previsão legal da obrigação em si, dos prazos de pagamento, dos deságios e encargos,
não das garantias, vez que a estas a Lei confere regramento específico e distinto
(art. 49, § 1o).

Nesse sentido, como é cediço, a normatização jurídica especial prevalece sobre a geral, nos termos do
princípio da especialidade
extraído do
art. 2o, § 2o, da LINDB
.

Porém, a fim de não desprezar a soberania da assembleia-geral de credores - e considerando que, apesar de sumulada na Corte de Uniformização Federal, a temática é controvertida nas suas Terceira e Quarta Turmas, isoladas -, a melhor exegese que se faz é a de que
as cláusulas do plano de recuperação judicial que estendem a novação aos coobrigados, suprimindo garantias, incidirão
somente em relação aos credores que o aprovaram sem ressalvas
.

Tal encaminhamento atende, ainda, à finalidade e aos princípios que regem o instituto da recuperação judicial, quanto ao soerguimento da empresa e, ao mesmo tempo, respeita a disposição dos credores quanto à deliberação dos direitos em face dos coobrigados à recuperanda, os quais, aliás, são disponíveis.

É o que se extrai da exegese do art. 50, inc. IX, § 1o, cotejado com o art. 59, ambos da Lei n.o 11.101/2005, in
verbis
:

Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, dentre outros:

[...]

IX -
dação
em pagamento ou
novação de dívidas do passivo
, com ou sem constituição de garantia própria ou de
terceiro
;

[...]

§ 1o Na alienação de bem objeto de garantia real,
a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia
.

[...]

Art. 59.
O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos,
sem prejuízo das garantias
, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei
.

[Grifo nosso]

Neste sentido, é o entendimento da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTENSÃO. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIAS. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR. NECESSIDADE
.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias pode atingir os credores que não manifestaram sua expressa concordância com a aprovação do plano.

3
. A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação
sem nenhuma ressalva
, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que
abstiveram-se
de votar ou se posicionaram contra tal disposição
.

4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição.

5. Recurso especial interposto Tonon Bionergia S.A., Tonon Holding S.A. e Tonon
Luxemborg
S.A. não provido. Agravo em recurso especial interposto por CCB BRASIL - China
Construction
Bank (Brasil) Banco Múltiplo não conhecido.

(REsp 1794209/
SP ,
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2021,
DJe
29/06/2021) [Grifo nosso]

Denota-se, portanto, que a validade das cláusulas que estendem a novação aos coobrigados, se dá em relação aos credores que aprovaram o plano de recuperação judicial sem ressalvas, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, verifica-se que a decisão objurgada asseverou que:

[...]

Determinada a intimação da executada nos autos da recuperação judicial,
verificou-se sua manifesta discordância quanto a supressão das garantias
, de modo que a premissa constante no plano de recuperação não pode surtir efeitos em relação aos discordantes. Portanto, a supressão de garantias não pode ser oponível à exequente.

[...] (Decisão dos Embargos de Declaração, ID. 181579939, autos de origem)
[Grifo
nosso]

Ao se consultar os autos da Recuperação Judicial (autos n.o 0003248-89.2014.8.11.0037, 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT), verifica-se que, realmente, a exequente, ora agravada, apresentou impugnação à supressão de garantias, conforme ID. 59642700, p. 57, dos autos da referida Recuperação Judicial e, em resposta, o Juízo de Primeira Instância proferiu a seguinte decisão, já publicada em 26/10/2023:

[...]

Intimada para manifestar-se sobre o pedido de supressão de garantias, a credora
Gaplan
Administradora de Consórcios Ltda. não concordou com o pedido, argumentado acerca da necessidade de manutenção de sua garantia real face ao deságio concedido e o prolongado parcelamento da dívida (Num. 59642700 - Pág. 57).

[...]

A pretensão de liberação/supressão das garantias demanda, conforme disposto no §1o do artigo 50 da Lei no 11.101/05, a aprovação expressa dos credores das respectivas garantias.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sobre a impossibilidade, salvo com autorização expressa do credor titular, de suspensão, modificação ou supressão de garantias. Também restou reconhecido que a Lei da Recuperação Judicial assenta que a novação nela estabelecida não acarreta prejuízo das garantias reais e fidejussórias, porque a supressão ou a substituição delas somente será admitida mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia.

[...]

No caso concreto,
diante da ausência de realização de Assembleia Geral de Credores, as premissas constantes no plano somente têm efeito em relação aos credores que anuíram expressamente com a supressão da garantia
, quando intimados a manifestarem-se sobre o requerimento das recuperandas, não se estendendo, portanto, aos credores discordantes, omissos, ou ausentes à deliberação
.

Determinada a intimação dos credores, verificou-se manifesta discordância
dos credores
Gaplan
Administradora de Consórcios Ltda
., Itaú Unibanco S/A e Banco do Brasil S/A
quanto a supressão das garantias
e ausência de manifestação dos credores Banco Volkswagem e HSBC Bank Brasil S/A,
de modo que a premissa constante no plano de recuperação não pode surtir efeitos em relação aos discordantes e omissos
.

Portanto, indefiro o pedido de supressão de garantias formulado pelas recuperandas
.

[...] (ID. 132688961, autos da Recuperação Judicial, no 0003248-89.2014.8.11.0037) [grifo nosso]

Ora, conforme asseverado na decisão supracitada, não houve Assembleia Geral de Credores, sequer se aplicando o teor do art. 58, da Lei n.o 11.101/2005, in
verbis
:

Art. 58. Cumpridas as exigências desta Lei, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor cujo plano não tenha sofrido objeção de credor nos termos do art. 55 desta Lei
ou tenha sido aprovado pela assembleia-geral de credores
na forma dos
arts
. 45 ou 56-A desta Lei.

[Grifo nosso]

Em sequência, contra a supracitada decisão do Juízo da Recuperação Judicial, a recuperanda, devedora principal dos autos da Execução Extrajudicial de origem, opôs Embargos de Declaração (ID. 133705921, autos da Recuperação Judicial, no 0003248-89.2014.8.11.0037), os quais foram rejeitados, conforme destaca-se:

[...]

Trata-se de embargos de declaração opostos pela recuperanda
em face da decisão que indeferiu o pedido de supressão de garantias
.

A pretensão recursal fundamenta-se na omissão quanto ao trânsito em julgado da decisão de homologação do Plano de Recuperação Judicial, bem como em relação à tese de irretroatividade dos precedentes
.

[...]

Sob tal conjuntura jurídica, inexiste qualquer omissão no provimento judicial em análise, valendo ressaltar que
não obstante os argumentos mencionados pela recuperanda, a decisão foi pautada no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o qual é firme no sentido de que o consentimento do credor titular da garantia real ou fidejussória é indispensável, ainda que o plano de recuperação judicial preveja a sua supressão ou substituição.

Há, a toda evidência, discordância com o posicionamento adotado na decisão. Assim, a reforma deve ser buscada mediante a interposição do recurso adequado
, sendo absolutamente impertinente a pretensão articulada por meio de embargos declaratórios, os quais não se prestam à reanálise das questões já decididas.

Isso posto,
rejeito os embargos de declaração opostos
.

[...] (ID. 180865556, autos da Recuperação Judicial, no 0003248-89.2014.8.11.0037) [Grifo nosso]

Em sequência, verifica-se que a recuperanda, irresignada com a decisão do Juízo da Recuperação Judicial, interpôs o Agravo de Instrumento n.o 1003309-58.2025.8.11.0000, autuado em 10/02/2025 e em trâmite perante a colenda Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, do qual se destaca o seguinte teor da decisão recursal que indeferiu o pedido de efeito suspensivo postulado no Agravo, em consonância com o já acima asseverado:

[...]

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da Ação de Recuperação Judicial n.o 0003248-89.2014.8.11.0037,
indeferiu o pedido de supressão de garantias conquanto aos bens moveis e imóveis
.

[...]

Pelos argumentos trazidos e documentação anexada aos autos,
entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15
.

Isso porque, em que pese relevante a fundamentação do recorrente, o Superior Tribunal de Justiça, alterou seu entendimento verberando a impossibilidade salvo com autorização expressa do credor titular a suspensão, modificação ou supressão de garantias.

E, analisando caderno processual, observa-se que não houve assembleia geral de credores e, as premissas constantes no plano somente têm efeito em relação aos credores que anuíram expressamente com a supressão da garantia, quando intimados a manifestarem-se sobre o requerimento das recuperadas, não havendo, inicialmente, abrangência dos demais
.

Assim sendo, entendo por aguardar o contraditório com as devidas contrarrazões, para tomar uma decisão mais acurada sobre a matéria.

[...]

(ID. 267995276, Agravo de Instrumento n.o 1003309-58.2025.8.11.0000) [Grifo nosso]

Desse modo,
não há que se falar em ofensa à coisa julgada
, uma vez que o próprio Juízo da Recuperação Judicial indeferiu o pedido de supressão das garantias ora intentado, em sede de Agravo, pelos avalistas executados.

Igualmente não merece prosperar a alegação de irretroatividade da interpretação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto a exegese atualmente adotada, segundo a qual a supressão de garantias reais ou fidejussórias somente se opera mediante anuência expressa do respectivo credor,
encontra respaldo direto e atual nos
arts
. 49, §1o; 50, inciso IX e §1o; e 59, todos da Lei no 11.101/2005, já vigentes à época dos fatos
.

Ademais,
no caso concreto, conforme ressaltado, não houve sequer realização de assembleia geral de credores
para deliberar sobre a matéria, razão pela qual é inaplicável qualquer pretensão de extensão da cláusula de supressão de garantias à credora agravada, que não manifestou concordância expressa com referida disposição.

Diante do exposto, não assiste razão, neste ponto, aos agravantes, devendo ser
rejeitada
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO DE MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

1. Do pagamento do crédito pela devedora principal: da necessária extinção da execução em face dos coobrigados com fundamento no art. 924 do CPC, no art. 47 da Lei n.o 11.101/2005 e em entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso

Os agravantes sustentam que o crédito exequendo foi quitado no âmbito do Plano de Recuperação Judicial, conforme documentos e declarações do Administrador Judicial que alega juntar com este Agravo.

Assim, aduzem que a execução não pode prosseguir contra os coobrigados sob pena de pagamento em duplicidade, nos termos do art. 924, II e III, do Código de Processo Civil.

Alternativamente, sustentam que, caso não se reconheça a extinção da execução, que ela prossiga somente sobre eventual saldo remanescente, se existente, após a quitação feita pela empresa recuperanda, conforme tem entendido este egrégio Tribunal de Justiça.

Pois bem. Verifica-se que, nos autos da Execução de origem, o Administrador Judicial apresentou manifestação a respeito dos pagamentos da dívida principal pela Recuperanda, cuja última petição, protocolada em 23/01/2023, se destaca pela seguinte menção:

[...]
o crédito
está sendo pago
nos moldes do plano aprovado,
qual seja
desconto de 80%
e saldo devedor apurado de R$ 336.010,25,

dividido em 84 parcelas de R$ 4.000,12
.

A parcelas mensais
estão sendo depositadas em conta judicial
,
comprovadas nos autos da RJ (Recuperação Judicial) estando disponíveis para o levantamento pela Exequente
.

[...] (ID. 107979929)

Intimado a se manifestar, a agravada, por sua vez, apresentou em Primeira Instância petição se insurgindo contra a inserção do crédito na Recuperação Judicial e respectiva redução de valor, sustentando que, ao menos deveria se manter o montante total da dívida mediante as garantias do crédito, conforme cita-se:

[...]

Os créditos da credora sequer poderiam ter sido elencados na recuperação judicial, visto que, observa-se que o credor que detenha a posição de proprietário fiduciário não estará submetido aos efeitos da Recuperação Judicial, por ostentar a natureza extraconcursal. Assim, como a Recuperanda permanece na condução da atividade empresarial (art. 64 da Lei 11.101/2005), deverá atentar-se de que tanto os créditos existentes na data da distribuição do pedido e não sujeitos por ostentar uma condição que o exclua do procedimento, como aqueles decorrentes de novos negócios firmados pela Recuperanda deverão ser quitados no prazo acordado entre as partes contratantes, sob pena de seu inadimplemento configurar os requisitos para a execução forçada ou mesmo pedido de falência.

[...]

A credora já fora deveras prejudicada com um crédito total de R$ 1.680.051,27, com PRJ homologado para pagamento no importe de R$ 336.010,25, dividido em 84 parcelas de R$ 4.000,12, ou seja,
apenas 20% do débito total
, ainda com parcelamento prolongado por 7 anos,
fazendo-se necessária a manutenção de sua garantia real
.

[...]

Assim,
a supressão das garantias reais alcança apenas os credores que com ela anuíram
, norma prevista no § 1o do art. 50 da Lei n. 11.101/2005, que dispõe que, "na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia".

[...] (ID. 118905100, autos da Execução de origem) [grifo nosso]

Na sequência, sobreveio a decisão ora agravada, na qual o Juízo
a quo
determinou a extinção da execução apenas em relação à devedora principal, empresa em recuperação judicial, mantendo, contudo, o regular prosseguimento do feito contra os coobrigados avalistas.

Verifica-se, portanto, que a própria credora optou por continuar a execução exclusivamente em face dos devedores solidários, ora agravantes, e que o Juízo da recuperação judicial reconheceu a possibilidade de a exequente não anuir à cláusula de supressão das garantias, prevista no plano, preservando, assim, os efeitos das obrigações assumidas pessoalmente pelos avalistas.

Nesse contexto, não havendo prova do aceite da credora quanto ao pagamento parcial da dívida — correspondente a 20% do valor total, depositado em conta vinculada à recuperação judicial —, tampouco manifestação de renúncia ao crédito remanescente, a manutenção da execução contra os coobrigados avalistas não implica imediata redução da dívida solidária, especialmente considerando que o próprio Juízo
Recuperacional
decidiu pela inaplicabilidade da supressão da garantia do aval à dívida em questão.

Aplica-se, assim, ao caso concreto, a disciplina dos
arts
. 264, 275, 277 e 282 do Código Civil, que regulam as obrigações solidárias e os efeitos da satisfação parcial da dívida por um dos devedores
, in
verbis
:

Art. 264. Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda.

[...]

Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.

Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores.

[...]

Art. 277. O pagamento parcial feito por um dos devedores e a remissão por ele obtida não aproveitam aos outros devedores, senão até à concorrência da quantia paga ou relevada.

[...]

Art. 282. O credor pode renunciar à solidariedade em favor de um, de alguns ou de todos os devedores.

Parágrafo único. Se o credor exonerar da solidariedade um ou mais devedores, subsistirá a dos demais

Obviamente que a situação em comento não afasta eventual aceite do pagamento parcial da dívida pela exequente
, ora agravada, mas se trata de situação, a envolver eventual excesso de execução, que deverá ser apurada e enfrentada perante o Juízo
a quo
e mediante a via processual adequada, sob pena de
supressão de instância
por violação ao
princípio do devido processo legal (art. 5o, LIV, da CF/88)
.

A corroborar os entendimentos acima, cita-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. TRANSAÇÃO CELEBRADA ENTRE O EXEQUENTE E UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. SUBSISTÊNCIA DO DÉBITO REMANESCENTE E DA SOLIDARIEDADE DOS DEMAIS EXECUTADOS. BLOQUEIO DE DINHEIRO EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. CONSTRIÇÃO MANTIDA.

I. O pagamento parcial por um dos devedores solidários implica na redução - e não extinção - da dívida comum e não afeta a solidariedade pelo valor remanescente, nos termos dos artigos 264, 275, 277 e 282 do Código Civil. II. O pagamento parcial realizado por um dos devedores solidários e a renúncia à sua solidariedade diminui a dívida comum que continua sendo de responsabilidade solidária dos demais codevedores
.

III. A transação só tem o condão de extinguir a dívida na sua totalidade, exonerando os demais devedores solidários, quando importar na sua completa extinção, consoante a inteligência do artigo 844, § 3o, do Código Civil.

IV. De acordo com o artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao executado demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade.

V. À falta de prova da natureza ou da origem da quantia tornada indisponível, deve ser mantida a decisão judicial que indefere o pedido de cancelamento da constrição.

VI. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07407800320228070000 1759735, Relator.: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/09/2023, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 17/10/2023) [grifo nosso]

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO
HONORÁRIOS .
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO E EXCESSO DE EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADOS. DECISÃO
MANTIDA .

1.
Não cabe a este Tribunal, sob pena de supressão de instância determinar a extinção da execução pelo pagamento, visto que a matéria sequer foi decidida pelo juízo de primeiro grau
.

2.
A alegação de excesso de
excecução
não foi minimamente demonstrada, ante à impugnação genérica do montante cobrado, sem discriminar especificamente os valores considerados indevidos
.

(TRF-4 - AG: 50310734720234040000 RS, Relator.: CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, Data de Julgamento: 23/07/2024, 3a Turma, Data de Publicação: 23/07/2024) [grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão interlocutória recorrida.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram fixados na decisão objurgada.

É como voto.
”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018, publicado no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, publicado no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024, publicado no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Desta feita, conforme se extrai da jurisprudência hodierna, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025